Tribunal: TJSP
Processo: 2190401-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido para certificação de trânsito em julgado – Descabimento – Determinação para certificação do decurso do prazo para oferecimento de impugnação – Devidamente realizada pela serventia, às fls. 86 - Incorreção do termo de declaração – Recurso desprovido